Tribunal: TJMT
Processo: 1011302-25.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Autos n°: 1011302-25.2020.8.11.0002
Vistos, etc...
As partes celebraram acordo, conforme documento juntado no Id. 119440989.
Nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 354, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o referido acordo e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO.
As partes desistem do prazo recursal.
Remetam-se os autos à origem.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora